Tribunal: TJDFT
Processo: 0749966-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. OPÇÃO PELO REGIME DE 40 HORAS. RETORNO À CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS SEMANAIS. ADEQUAÇÃO DA REMUNERAÇÃO À CARGA HORÁRIA INFERIOR. POSTERIOR ELEVAÇÃO INDEVIDA DA REMUNERAÇÃO. ERRO OPERCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO EM EXCESSO POR MAIS DE QUATRO ANOS. SILÊNCIO DA SERVIDORA DURANTE O PERÍODO. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA.
1. No julgamento do REsp repetitivo no 1769306/AL, a 1a Seção do STJ fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. Além disso, no mesmo julgado, a colenda 1a Seção estabeleceu que “os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”.
2. A situação em que a Administração Pública, alguns meses após a opção do servidor pelo retorno à jornada inferior, volta a pagar o valor devido pela jornada de 40 horas, configura erro operacional, que dá ensejo à restituição do montante recebido indevidamente, salvo comprovada boa-fé do servidor.
3. O servidor público tem conhecimento da remuneração que recebe mensalmente e, quando verifica que, em determinado mês, seus vencimentos são pagos em montante muito superior ao que vinha percebendo regularmente, deve buscar esclarecimento sobre o motivo daquela majoração inesperada. Se a servidora recebeu aumento indevido em sua remuneração no mês abril de 2016 e continuou a receber em excesso até setembro de 2020, sem que tenha procurado a Administração para esclarecer o porquê daquela majoração salarial, resta evidente a má-fé de sua conduta.
4. Apelo não provido.